Tribunal: TJES
Processo: 5010300-98.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010300-98.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CAROLINA DE QUEIROZ GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010300-98.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CAROLINA DE QUEIROZ GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE HORA EXTRA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO, TRANSITÓRIO E VARIÁVEL. 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, informa a autora que é Perita Oficial Criminal pertencente ao quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo sua remuneração composta por subsídio, além da Gratificação de Serviço Extra, oriunda da Lei Complementar Estadual nº 446/2008.

Aduz que o estado do Espírito Santo, ao realizar o pagamento de seu 13º (décimo terceiro) salário e do (um terço) constitucional de férias, não efetua o cálculo das parcelas sobre a gratificação de serviço extraordinário (GSE). Assim sendo, requer a incidência da GSE sobre referidas parcelas.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo aduz que a gratificação por prestação de serviço extraordinário não deve servir como base para o cálculo do pagamento de nenhum benefício, inclusive 13° salário e adicional de férias do servidor, diante de seu caráter excepcional, eventual e temporário, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Verifico que a recorrida é servidora pública com remuneração por meio de subsídio. Nos termos dos artigos 3° e 4° da Lei Complementar Estadual n° 112/98, também faz jus ao recebimento de gratificação de serviço extra, verba de caráter indenizatório.

A gratificação de serviço extra não integra a remuneração do servidor público, sendo vinculada ao efetivo exercício de atividade em escala adicional.

Nesse aspecto, por se tratar de verba variável e transitória, com natureza
propter laborem
, não pode ser utilizada como base de cálculo para pagamento de outras vantagens ou benefícios.

Destarte, a gratificação de serviço extraordinário (hora extra) não incide sobre as parcelas de férias e de gratificação natalina, cuja base de cálculo são os subsídios do servidor.

Nesse sentido dispõe o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A E C, DA CF/1988. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANTÃO.
ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (HORA-EXTRA).
INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
(ART. 63, DA LEI N.º 8.112/90). IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.º, INC. III, ALÍNEA L, DA LEI N.º 8.852/94.
EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE.
AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 551, DO CPC, E DO ART. 4.º, DA LEI N.º 9.788/99. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. O adicional pela prestação de serviço extraordinário (hora-extra) não integra a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores públicos federais, estabelecida no artigo 63, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

2. É que o referido adicional não se enquadra no conceito de remuneração, à luz do disposto no artigo 1.º, inciso III, alínea l, da Lei n.º 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, verbis:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende: (...) III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei, contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor pago não exceda em mais de 50% (cinquenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na jornada normal; [...] (REsp 1195325/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 08/10/2010).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RECEBIMENTO DE HORA EXTRA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
As horas extras constituem vantagem pecuniária de natureza indenizatória, eventual e transitória, percebidas tão somente pelos servidores em atividade que exercem seu labor em horários extraordinários, possuindo natureza propter laborem. Assim, trata-se a gratificação por serviço extraordinário de verdadeira indenização pelas atividades prestadas em horário além do normal. 2. Apesar das alegações dos apelantes de que no caso em análise as horas extras seriam vencimento disfarçado, possuindo natureza remuneratória, já que seu recebimento no limite máximo não dependia do efetivo labor extraordinário, analisando os autos verifica-se que os documentos que instruem a presente demanda não conduzem a tal conclusão, sendo certo que os valores pago a esse título eram variáveis e até mesmo ausente em alguns meses. 3. Evidenciado o caráter indenizatório da gratificação por serviço extraordinário e afastada, por conseguinte, a tese de seu caráter vencimental, incabível o acolhimento do pedido de incorporação das horas extras.
Precedentes do c. STJ. 4. Recurso conhecido e não provido”. (TJES; Apl 0031524-61.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 03/04/2018; DJES 12/04/2018).

Dessa forma, em decorrência da natureza indenizatória, eventual e transitória da gratificação por serviço extraordinário (GSE), entendo que a verba não apresenta caráter vencimental e, portanto, não integra a base de cálculo do 13° (décimo terceiro) salário e da indenização de (um terço) de férias.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)